Tribunal: CARF
Processo: 10437.720211/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720211/2017-42
ACÓRDÃO
2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO MARRAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
2
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar
a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade,
sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e
idônea, a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de
prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das questões relativas à
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração (folhas, 1151/1158) relativo a Imposto de Renda
Pessoa Física, decorrente da seguinte infração: Omissão de Rendimentos Caracterizados por
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou impugnação administrativa (fls
1164/1177), alegando, em síntese, de acordo com o Acórdão da Impugnação, que:
- atua no mercado imobiliário exercendo a atividade de corretagem na compra e
venda de imóveis, trabalhando como intermediador de negócios, com a obrigação
de aproximar as partes, demonstrando todas as vantagens/desvantagens do
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
3
negócio, bem como prestando serviços como procurador do cliente comprador ou
vendedor, ou até mesmo da empresa incorporadora;
-por decorrência do exercício de suas atividades, no período da fiscalização (ano
de 2012), grande parte dos valores que transitaram em sua conta bancária foram
decorrentes de suas funções comerciais, especialmente das atividades relativas à
prestação de serviços de corretagem imobiliária fornecidos em sociedade com as
pessoas jurídicas PI Adm em Complexos Imobiliárias e Soft Empreendimentos
Imobiliários, tendo negociado a venda de alguns imóveis, tendo feito jus a uma
porcentagem da venda a título de comissão;
-informa tratar-se de prática legítima no exercício de representação comercial,
que contempla esse tipo de depósitos em conta corrente com posterior remessa,
algo inerente à atividade, nos termos da lei n 4.886/65;
-alega que grande parte dos valores que lhe foram creditados, na verdade, nunca
foram receita, mas apenas mera movimentação de dinheiro de clientes que
compraram os imóveis, para as empresas representadas, donas dos imóveis,
tratando-se de valores que apenas transitaram em suas contas bancárias, não
podendo ser considerados como renda omitida;
-defende que meros depósitos em conta corrente não podem ser considerados
como suficientes para descaracterizar o exercício da representação comercial, a
ponto de ser uma situação suficiente de presunção de omissão de receita. Cita
doutrina e jurisprudência sobre o tema;
- alega que o Poder Judiciário sempre exigiu aprofundamento nas investigações,
tendo sempre tratado com cautela o assunto, conforme teor da Súmula n 182 do
Tribunal Federal de Recursos. Cita jurisprudência sobre a matéria;
- afirma que a exigência de IRPF arbitrado com base em comprovantes de
depósitos bancários afigura-se ilegítima, pois consiste em mera presunção da
fiscalização, destituída de qualquer prova em contrário. Desta forma, o Auto de
infração baseado em extratos bancários ou cartões de crédito não pode prosperar
caso inexista prova de acréscimo patrimonial;
-contesta a multa aplicada no caso concreto, por ser abusiva e irrazoável,
denotando seu caráter confiscatório e não meramente punitivo, em decorrência
da suposta infração. Defende a impossibilidade de se utilizar tributo com efeito de
confisco, conforme vedação do inciso IV do art 150 da CF/88. Considera que os
percentuais de multa de 20 e 30% são adequados à luz do princípio do não-
confisco. Cita jurisprudência e doutrina sobre a matéria
-postula a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício de 75%,
alegando que a cobrança de juros de mora somente pode ocorrer sobre os
tributos e à penalidade pecuniária consubstanciada ou convertida em obrigação
principal, não havendo fundamento legal para a exigência dessa exação quando a
mesma for exigida em conjunto com o tributo supostamente devido, conforme
jurisprudência do Carf assinalada e também legislação de regência do IRPF;
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
4
-por todo o exposto, requer a declaração de nulidade do presente Auto de
infração, com o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, subsidiariamente,
que a multa aplicada seja reduzida a patamar razoável e proporcional à suposta
infração.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte apresentou, folhas 1207/1255, Recurso Voluntário, com
as mesmas alegações apresentadas na impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada.
No presente caso, entendo, como fizera a 7a Turma da Delegacia de Julgamento do
Rio de Janeiro/RJ, que entendeu que o contribuinte não conseguiu comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza, por meio de elementos
de prova coincidentes em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Prosseguindo, verifica-se que o auto de infração impugnado teve como motivação
a não comprovação da origem de diversos depósitos bancários efetuados nas
contascorrentes mantidas pelo sujeito passivo junto às instituições financeiras
Banco Itaú (ag 3755 cc 21131-9), Banco Bradesco (ag no 3239, cc no 21131-1),
Santander (ag n 4503, cc no 1000073-1, ag 3373 cc 1001303-4 e ag 777 cc
1001716-7) e Banco Citibank (ag no 31 cc n 3110070-8) no período de 01/2012 a
12/2012.
Os depósitos bancários cujas origens não foram consideradas comprovadas pela
fiscalização foram discriminados de forma individualizada na planilha anexa ao
Termo de Verificação Fiscal (fls 115/1130 do processo), denominada “Extrato
Bancário – Créditos com Origem Não Comprovada”, no qual constam os principais
dados de cada operação bancária realizada no ano de 2011, extraídos dos
comprovantes apresentados pelo contribuinte e pelas instituições bancárias
durante a ação fiscal, sendo eles: as agências/contas mantidas pela contribuinte,
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
5
as datas do créditos efetuados, seus históricos nos extratos, bem como os valores
que suscitaram os recursos depositados não justificados pelo impugnante
(tributados tanto nas contas individuais como na conta conjunta do autuado) .
Neste ponto, cabe esclarecer ao contribuinte que a presente exação fundamenta-
se no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com a alteração posterior
introduzida pelo art. 4o, da Lei no 9.481, de 1997, a seguir transcrito:
Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(Lei no 9.481/97)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.”
Da leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que a própria
legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das
contas bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em
suas contas de depósito ou de investimento. A presunção favorável ao Fisco
transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos ora apurados. Trata-se, pois, de uma
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
6
presunção relativa, passível de prova em contrário. Ao fazer uso de uma
presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato
alegado, qual seja, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A Lei no 9.430/96 definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão
de rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte,
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, in verbis:
Lei no 7.713/88 – Art. 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem origem
justificada referiam-se à renda omitida, deveria o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, ter comprovado a origem e a
natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos
bancários depositados nas contas correntes do contribuinte mantidas junto aos
bancos Bradesco, Itaú, Santander e Citibank, detalhados no Anexo do TVF, foram
apontados todos os créditos sem qualquer tipo de comprovação documental pelo
notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de
rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na Declaração de
Ajuste Anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu
plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas
correntes, comprovou os créditos dos valores depositados, e intimou o
interessado, por diversas vezes (conforme Termos de Intimação e Reintimação
Fiscal de fls 27/29, 30/32, 35/37, 61/62, 99/100 e 101/102) a apresentar
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
7
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em suas contas bancárias e as
correspondentes origens daqueles recursos. A simples conduta de alegar, em sua
defesa administrativa, tratarem-se os depósitos apontados como omitidos como
provenientes de ingressos de recursos de comissões de corretagem de venda de
imóveis, que apenas transitaram em suas contas correntes, não é suficiente para
afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pela legislação
tributária.
Neste ponto, deve ser esclarecido que, com a finalidade de comprovar os
depósitos considerados como de origem não comprovada pela fiscalização, o
contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos
créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas
em que os recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que
a documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos
créditos foram efetuados em suas contas correntes, identificadas no Anexo ao
TVF, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar no caso em
comento.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que
título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar
quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de
que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o
9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será
submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta
tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua
também a capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os valores
creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física
em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que,
caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes
compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente
considerados receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
8
os rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários
objeto de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não
fica afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos seja feita
através de alegações genéricas, como a de que os recursos apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal (fls 478/564), caberia ao contribuinte realizar a devida
vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a documentação
pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma inequívoca a que título
os créditos foram efetuados nas suas contas correntes, com coincidência de datas
e valores, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo 42, da Lei no 9.430/96,
antes transcrito, vinculação esta que não ocorreu em nenhum momento quer, da
ação fiscal, quer de sua impugnação administrativa.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária.
No caso em análise, o contribuinte não logrou apresentar qualquer documento
que comprovasse qualquer operação de intermediação imobiliária alegada em sua
defesa que justificasse os valores depositados em suas contas correntes.
Saliente-se que, conforme consignado no TVF de fls 483/484, a autoridade
autuante excluiu do lançamento os rendimentos creditados ao notificado durante
o ano de 2012 pelas fontes pagadoras P1 Administração em Complexos
Imobiliários Ltda, Soft Empreendimentos Imobiliários Ltda, Atlântica Hotels
International Brasil Ltda e Hotelaria Accor Brasil Ltda, sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, constantes das Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf apresentadas às fls 475/478 dos autos.
Com relação à alegação do impugnante de não ter restado comprovada sua
obtenção de acréscimo patrimonial decorrente dos valores creditados em suas
contas-correntes, cabe ressaltar não ser necessário que a fiscalização vincule os
depósitos/créditos a qualquer manifestação de riqueza ou acréscimo patrimonial,
uma vez que, nos termos da Lei no 9.430/66, estes decorrem, simplesmente, de
sua omissão de rendimentos, caracterizada pelos recursos de origem não
comprovada efetuados em suas contas correntes no ano-calendário de 2012.
Assim, novamente, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, materializou-se a presunção legal formulada de omissão de receitas e,
portanto, restaram caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da tributação,
fato gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Quanto à alegação de violação de princípios constitucionais, como o do não-
confisco (art 150, IV CF/88), na aplicação da multa de ofício de sobre o IRPF
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
9
suplementar apurado pela fiscalização, primeiramente, é necessário esclarecer
que a obrigação pecuniária principal de pagar tributo não se confunde com a
multa pecuniária, de caráter acessório, sendo que a vedação estabelecida pela
Constituição Federal consiste na utilização de tributo (e não de multa) com efeito
de confisco, tal como asseverado pela doutrina de Hugo de Brito Machado:
“A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito às multas, porque
tributo e multa são essencialmente distintos.
No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência do Direito, em sentido estrito,
a multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de incidência a ilicitude é
essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre algo lícito. Em
outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo,
pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo tem
por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e
por isto mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por finalidade a
produção de receita pública, e, sim, desestimular o comportamento que configura
sua hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma receita extraordinária
ou eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos
bens da vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para
alcançar a sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado,
de sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas. Por isto mesmo pode se confiscatória.” (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário, 28a edição, São Paulo: Malheiros, 2007, págs.
302 e 303).
Ainda, faz-se necessário delimitar a competência material deste colegiado no
julgamento da presente lide, salientando que os dispositivos constitucionais não
se destinam ao aplicador administrativo da Lei, mas sim ao Poder Legislativo, que
deve observá-los quando da elaboração das Leis em geral, e ao Poder Judiciário,
que detém a exclusividade do controle de constitucionalidade das normas.
Observa-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco
ou ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação da
Lei tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade
da
legislação
que
fundamentou
o
lançamento,
especificamente a aplicação da multa isolada.
Se a Administração Pública, porventura, se manifestasse a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos, estaria invadindo área de
competência exclusiva do Poder Judiciário, contrapondo-se à independência dos
Poderes da República, consagrada pela Carta Magna de 1988.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
10
Cumpre ratificar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único, do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa
somente aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena
de responsabilidade funcional.
“Art. 142.
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” A mais abalizada
doutrina leciona que toda atividade da Administração Pública passa-se na
esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É cediço que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
(STF), e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e
da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida
norma legal.
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
como, no caso concreto, as hipóteses acima citadas não ocorreram, a norma legal
continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-
la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda, devendo
ser mantido o percentual de 75% da multa de ofício aplicado no presente
lançamento.
Ainda, quanto à alegação de não incidência de juros sobre a multa lançada de
ofício no presente lançamento, cabe ressaltar que a multa, apesar de não ter
natureza de
tributo, faz parte do crédito tributário, conforme se depreende da leitura dos
seguintes dispositivos do Código Tributário Nacional:
“Art. 3o – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)”
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
11
(...) “Art. 113 – A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese
juntamente com o crédito dela decorrente.
(...)”
(...) “Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta.” (grifou-se) Assim, enquanto o art. 3° exclui a multa
da definição de tributo, os dispositivos seguintes (artigos 113, §1°, e 139 do
CTN) trazem-na para compor o crédito tributário. Por conseguinte, a
cobrança da multa lançada de ofício deve receber o mesmo tratamento
dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para a
cobrança dos tributos. É a conclusão a que chega Celso Ribeiro Bastos (Curso de
Direito Financeiro e de Direito Tributário, Saraiva, 2001, pp. 192 a 194):
“O §1o do art. 113 recebe duras críticas da doutrina, devido à redação de
sua parte final, onde diz que a obrigação principal pode ter por objeto o
pagamento de penalidade pecuniária. É que o próprio art. 3o do Código
Tributário Nacional determina que o tributo não pode consistir no
pagamento de prestação pecuniária sancionatória de ato ilícito. Há o
estabelecimento, pelo menos aparente, de verdadeira contradição, por
excluir aquele artigo, de maneira cabal, o pagamento das multas como
prestação tributária. Com efeito, a afirmação de que a obrigação principal
pode versar sobre penalidade pecuniária quadra mal com o anteriormente
exposto.
O §3o do art. 113 visa estabelecer uma sanção destinada a punir aquele que
descumpre a obrigação acessória. Escolhe a modalidade de uma penalidade
de natureza pecuniária. Até esse ponto os tributaristas marcham
concordes. Com efeito, nada mais apropriado do que impor uma sanção
pecuniária àquele que descumpre com os deveres acessórios. Mas os
mesmos críticos que há pouco encrespavam contra a possibilidade de que a
obrigação principal pudesse ter por objeto tanto o pagamento de tributo
quanto o de penalidade pecuniária, investem agora contra o fato de a
obrigação acessória poder converterse em principal, quando não cumprida.
Parece, com efeito, do estrito ponto de vista lógico, proceder a crítica
destes autores. Não há que falar-se em conversão da obrigação acessória
em principal, mas sim em sanção. Contudo, a intenção do texto é tão
manifesta que acaba por relevar este pecadilho de ordem lógica. É que
resulta claro que o que o legislador quis deixar certo é que a multa
tributária, embora não sendo, em razão da sua origem, equiparável a
tributo, há de merecer o mesmo regime jurídico previsto para sua
cobrança. O direito tem estas liberdades, que não precisam ser objeto de
escândalo.” (grifou-se)
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
12
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que, ao crédito
tributário não pago no vencimento, devem ser acrescidos os juros moratórios.
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.” (grifou-se) Destarte,
constata-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as
multas lançadas de ofício.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere 0 §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.” (grifou-se)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de
infração à legislação de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso,
são débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de
ampliação do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as
multas de ofício, o que é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico
tributário. Tanto é assim que a mesma Lei no 9.430/1996, em seu artigo 43,
expressamente prevê essa hipótese no caso de multas lançadas isoladamente:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.”
Desta forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que
chegou o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
13
“3. (...).
Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido
objeto de pedido de parcelamento até 31.08.95.” Também nesse sentido,
traz-se à colação decisões proferidas Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO -TAXA SELIC - A
multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados
com base na taxa Selic desde o mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de ampararse em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no
Código Tributário Nacional.” (5a Câmara, Acórdão 105-15211, Sessão de
07/07/2005) “JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - A incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos
artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.” (3a Câmara, Acórdão 103-22197,
Sessão de 07/12/2005) “JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.” (3a Câmara,
Acórdão 103-22290, Sessão de 23/02/2006) Assim, existe previsão legal a
incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, haja vista esta
compor o crédito tributário exigido na presente Notificação Quanto aos
trechos de decisões judiciais trazidos aos autos, é de se ressaltar que as
Decisões citadas somente aplicam-se às partes envolvidas nos respectivos
litígios, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2°, e 103-A da
Constituição Federal (DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 45, de 08/12/2004. Assim, pela legislação de regência,
apenas as Súmulas Vinculantes, bem como aquelas Decisões Judiciais
objeto de edição de Atos Declaratórios pela PGFN, devidamente aprovados
pelo Ministro de Estado da Fazenda, ou, ainda, aquelas em que o
contribuinte se configure como parte, deverão ser observadas pela
Administração Pública quando do julgamento dos processos administrativos
de exigência de crédito tributário.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720211/2017-42
14
Por fim, no tocante à jurisprudência administrativa apontada pelo interessado em
sua peça defensiva, é relevante esclarecer que as referidas decisões
administrativas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Assim, não podem ser estendidos genericamente a outros casos e
somente se aplicam sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Portanto, caberia ao interessado tentar elidir o feito fiscal por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento. Ou seja,
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das questões relativas à inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1269
DF CARF MF
Original